Tribunal: STF
Processo: RE 91163
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTOS -
Só cabe recurso extraordinário em execução por título judicial, quando há violação de dispositivo constitucional (art.308, inciso VI do Regimento Interno).
Recurso extraordinário não conhecido.